Tribunal: TJDFT
Processo: 0723955-49.2020.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/2006). MATERIALIDADE E AUTORIA. INCONTROVERSAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. NATUREZA E QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA (ART. 42 DA LEI No 11.343/2006). ADOÇÃO DO CRITÉRIO DE 1/8 (UM OITAVO). SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). SÚMULA No 231/STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Mesmo não tendo sido objeto de insurgência recursal, comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, o édito condenatório deve ser mantido.
2. A circunstância especial prevista no art. 42 da Lei no 11.343/2006 (“natureza e quantidade de substância”), que dispõe sobre critério específico de dosimetria da pena, deve ser apreciado ao lado das condições do art. 59 do Código Penal. Referida circunstância especial restou devidamente configurada, tendo em vista que a natureza e a quantidade das drogas apreendidas – "maconha" (mais de 2kg), por si só, materializam circunstância negativa que autoriza a exasperação da pena na primeira fase da dosimetria, em virtude da quantidade apreendida, suficiente ao consumo de uma enormidade de usuários.
3. Com relação ao quantum de exasperação, consigne-se que, na primeira fase, não se pode deixar de ressaltar que o critério majoritariamente aceito por esta egrégia Corte de Justiça estabelece que as circunstâncias judiciais devem ser sopesadas com base na fração de 1/8 (um oitavo) da diferença entre a pena mínima e a máxima cominadas abstratamente ao delito.
4. Na segunda fase da dosimetria da pena prevalece na jurisprudência que cada agravante ou atenuante deve importar em um acréscimo ou em uma diminuição da pena no patamar de 1/6 (um sexto), sendo certo que o ponto de partida deve ser a pena-base.
5. “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal” (Súmula no 231/STJ).
6. Recurso parcialmente provido.